Tribunal: TJSP
Processo: 1001439-19.2022.8.26.0144
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, em ação de obrigação de fazer visando ao reconhecimento de tempo de serviço sob condições especiais e concessão de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo.
A questão em discussão consiste em determinar se houve

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, em ação de obrigação de fazer visando ao reconhecimento de tempo de serviço sob condições especiais e concessão de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo.
A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão na fixação dos honorários advocatícios, que foram estabelecidos em 20% sobre o valor total da causa, sem considerar o proveito econômico obtido.

Razões de Decidir. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico obtido na ação, considerando a parcial procedência do feito.

Dispositivo. Embargos de declaração acolhidos para fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o proveito econômico obtido.